Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734210-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA RECORRIDO: JOAO PAULO ROSA REBELO CUNHA, JOAO DE DEUS REBELO CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EDUCATIVO. CONTRATO. ENTIDADE PRIVADA. CONSUMO. RELAÇÃO. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos particulares de crédito educativo, porquanto configurado o fornecimento do serviço de mútuo de pessoa jurídica privada para pessoa física, destinatária final. 2. Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 3o, §§1o e 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, entendendo que não se aplicam as disposições do CDC nos contratos de crédito educativo (financiamento estudantil), mesmo que concedido por Fundação Privada, considerando o caráter social do programa. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJBA e do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 2o e 3o, §§1o e 2o, ambos do CDC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028